Tribunal: TJSP
Processo: 9000678-07.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000678-07.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EDSON GODINHO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 9000678-07.2019.8.26.0482
Agravante: Edson Godinho da Silva
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Pres. Prudente 2a Vara das Exec. Criminais
Voto n. 45.757
Ementa:
Fundamentação

Suposta
inidoneidade
da
fundamentação exarada na r. deliberação que indeferiu o
benefício Descabimento Concisão que não se confunde
com ausência de fundamentação
Decisão devidamente
fundamentada.
Agravo em Execução Penal Prática de falta disciplinar
consistente em lançar à ala de progressão prisional
objeto não identificado Pleito de desclassificação
Impossibilidade Conduta que se amolda à figura da falta
grave Perda dos dias remidos Cabimento Concisão que
não importa em ausência de fundamentação
Eleição do
quantum com base na gravidade da infração disciplinar
Regressão de regime que é consequência do reconhecimento
da infração administrativa Precedente Manutenção da
r. deliberação.
Preliminar rejeitada, agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 44/44vo, que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave pelo
reeducando, a qual determinou a regressão ao regime
prisional fechado, além de declarar a perda de 1/3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 3 -
(um terço) dos dias remidos e o reinício da contagem
do prazo para fins de progressão de regime.
Recorre
o
sentenciado
para
alegar,
preliminarmente, que a r. deliberação, no seu modo de
ver, estaria desprovida de adequada fundamentação.
Com relação ao mérito, postula sua absolvição, a
pretexto de fragilidade do conjunto probatório. Em
caráter subsidiário, requer a desclassificação da
infração disciplinar para natureza média, além de
requerer que a perda dos dias remidos se dê em
patamar mínimo legal e que não seja regredido do ao
regime prisional fechado (fls. 46/51vo).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 4 -
53/57), o despacho que confirmou a r. decisão (fl.
58) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento (fls. 62/66).
É o relatório.
VOTO N. 45.757
Respeitosamente, rejeitada a matéria preliminar,
nego provimento ao recurso e justifico.
-1-
Inicialmente é importante observar que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 5 -
contrário do alegado pela Defesa, a r. decisão de
primeiro grau não carece de fundamentação.
Com efeito, discorrendo sobre a necessidade de
fundamentação nas decisões judiciais, que “constitui
uma conquista da nossa civilidade jurídica”, explica
Paolo Tonini, professor de Florença, como deve ser
entendida
a
exigência
da motivação: “Isso não
significa que o juiz deve argumentar sobre todo e
qualquer
detalhe,
o
que
acarretaria
motivações
redundantes e substancialmente inúteis. É necessário
que o juiz exponha a motivação de tudo que é
relevante, vale dizer, de todas as escolhas que
influenciem o êxito final da controvérsia e de todas
as
premissas
de
seu
raciocínio
que
foram
racionalmente colocadas em questão” (La prova penale,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 6 -
trad. bras. de Alexandra Martins e Daniela Mróz, 1a
ed., RT, 2002, pág. 104).
Sem dúvida, "Somente a sentença não motivada é
passível de nulidade. A fundamentação sucinta ou
deficiente não a invalida" (STJ, 5a T., RHC
3.768-7/PB, rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini, in
RSTJ, 69/126). Vogam nas mesmas águas, ainda, outros
pronunciamentos do Col. Supremo Tribunal Federal
(RTJ, 73/220, 84/797 e 101/145; RT, 556/406), do
mesmo E. Superior Tribunal de Justiça (RSTJ, 90/389),
do nosso E. Tribunal de Justiça (RT, 621/300, 639/298
e 743/609; RJTJ, 104/340, 111/414, 115/207 e 138/449;
JTJ-SP, 218/348, 225/305, 226/292 e 236/289) e ainda
desta Corte (RT, 736/649; JTACrim, 64/354.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 7 -
Ainda
acerca
da
concisão,
como
complexo
axiológico que, quando presente no exercício da
jurisdição, será sempre bem vindo, transcrevo o
escólio do estimado Des. Alexandre Germano, posto em
a “Tribuna da Magistratura” (abril/maio de 2018, p.
34): “A palavra concisão, do latim 'concisione',
indica o ato de cortar; conciso significa 'cortado',
'curto', limitado. Escrever de forma concisa, ou
escrever com concisão, quer dizer ser objetivo, não
repetir palavras ou ideias, não alongar o texto”
('verbis').
Assim, em regra, se posicionam os Magistrados,
não querem desnecessariamente alongar texto que
permita confusão interpretativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 8 -
Vale aqui a lição do jesuíta espanhol Baltasar
Gracián, que escreveu em 1647, em 'A arte da
prudência':
“A
brevidade
é agradável e merece
elogios, além de dar mais resultados. As coisas boas,
se breves, são duplamente boas. Todos sabem que o
homem
prolixo
raramente
é
inteligente.
Diga
brevemente e terá bem dito” ('verbis').
Não
se
há
confundir,
então,
omissão,
laconicidade, com concisão. A hipótese aqui é de
concisão.
E, na hipótese dos autos, a r. deliberação está
fundamentada
na
sindicância
administrativa,
cf.
adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 9 -
Em função disso, a arguição preliminar fica
rechaçada.
-2-
Cuida-se de agravante que teve reconhecida a
prática de falta disciplinar de natureza grave,
ocorrida
em
25.7.2019
(fl. 7), consistente em
desobediência e desrespeito a funcionário da unidade
prisional, infringindo o disposto pelo art. 50, VI
c.c. art. 39, II e V, ambos da Lei n. 7.210/84.
Ouvido durante o procedimento administrativo, na
presença de Advogada da FUNAP, o reeducando negou a
prática dos fatos relatados no comunicado de evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 10 -
Afirmou que no dia retornava do curso de pintura na
cidade de S. Carlos, estando aguardando na portaria
da unidade para ser revistado. Disse ter visto um
funcionário
encontrar
com
outro
detento
algum
material ilícito, não sabendo dizer do que se
tratava. Na sequência, disse ter sido conduzido ao
setor de inclusão para ser revistado, nada de ilícito
sendo encontrado em sua posse. Alega ter sido
agredido e algemado, sendo que, em nenhum momento,
teria se aproximado do alambrado ou arremessado algum
objeto para o interior dos alojamentos (fl. 27).
No
entanto,
o
quadro
fático
exposto
pelo
agravante não se mostra suficiente para elidir o
reconhecimento da infração disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 11 -
Os depoimentos dos funcionários da unidade
prisional, Ronaldo Pontes e Wagner Rogério Moreira de
Freitas, colhidos nos autos da sindicância, são
firmes e congruentes entre si, ambos imputando a
prática do ato ao reeducando.
Narraram que, no dia dos fatos, durante revista
aos sentenciados que retornavam do curso de pintura,
perceberam que o recorrente teria se afastado dos
demais e seguiu em direção ao alambrado anexo. Neste
momento, gritaram para que o sentenciado retornasse à
formação, porém este ignorou a ordem e, aproveitando-
se do entrevero que ocorria no momento, rapidamente
correu até o alambrado e lançou um embrulho para o
interior da ala de progressão. Não conseguiram
recolher o material lançado, tampouco conseguiram ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 12 -
quem
o
teria
apanhado,
pois
estavam
diversos
sentenciados aglomerados no local. Esclareceram que
após lançar o embrulho, o reeducando retornou à fila
como se nada tivesse acontecido, sendo, então,
revistado sem que nada fosse encontrado em sua posse
(fls. 26/27).
E não há nenhuma circunstância que autoriza
suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da
prova testemunhal.
Convém
frisar,
nesta
oportunidade,
que
os
depoimentos de agentes penitenciários, para efeito
probatório,
equiparam-se
aos
de
policiais,
não
podendo ser desprezados somente porque eles são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 13 -
funcionários incumbidos da segurança dos presídios.
Especificamente sobre o valor probatório da
palavra de agente penitenciário, há julgado do
extinto Tribunal de Alçada Criminal, inserto na RT
834/592.
Com efeito, “Exige-se o acatamento das ordens
legais dos funcionários das instituições penitenciárias e autoridades judiciárias ou
administrativas, tanto dentro do estabelecimento,
como
fora
dele,
por
ocasião
dos
traslados,
transferências, condução ou prática de diligências.
Atos de conduta insolente, ameaçadora, desobediência,
rebeldia, insubordinação etc. podem constituir um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 14 -
crime (resistência, desobediência, desacato etc.), e
sempre serão faltas disciplinares graves (art. 50,
VI). Também é falta grave o desrespeito a qualquer
pessoa
com
quem
o
preso
deve
relacionar-se
(funcionários do instituto penitenciário ou outros
servidores, visitantes etc.)' (cf. Execução Penal,
11a ed., Atlas, 2004, no 2.63, pág. 115)” (Agravo em
Execução Penal n. 0265579-28.2011.8.26.0000
Rel.
Des. Penteado Navarro São Paulo D.J. 26.04.2012).
Não se há falar, na hipótese dos autos, em
possibilidade
de
desclassificação
da
infração
disciplinar para natureza média, na medida em que o
sentenciado teria, cf. prova oral colhida, lançado um
objeto que trazia consigo para o interior da ala de
progressão prisional, mesmo advertido, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 15 -
possível aos agentes de segurança penitenciária
identificarem do que se tratava, comportamento que
encontra perfeita subsunção com o disposto pelo art.
50, VI c.c. art. 39, II e V, ambos da Lei n.
7.210/84.
Então, os elementos probatórios concorrem em
desfavor do agravante e autorizam a manutenção da r.
deliberação
que
reconheceu
a prática de falta
disciplinar de natureza grave.
-3-
No tocante à declaração de perda dos dias
eventualmente remidos pelo reeducando, é de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 16 -
consignar que a Lei n. 7.210/84, em seu art. 127,
dispõe que: “Em caso de falta grave, o juiz poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado
o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar.” (verbis).
Verifica-se que o período de um terço (1/3) é o
tempo máximo que S. Exa., quando da apuração da
prática de falta disciplinar de natureza grave, pode
declarar perdido pelo sentenciado, o que teria sido
realizado em razão da natureza e das consequências do
fato praticado pelo reeducando.
O eventual trato superficial dispensado na
origem a este ou àquele item, se o caso, poderia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 17 -
contornado pelo emprego dos embargos declaratórios.
Não se há confundir concisão com ausência de
fundamentação. A hipótese é de objetividade e não de
lacuna.
Não parece, com todo o respeito, de todo
equivocado concluir que o silêncio judicial acerca de
determinado tema importou a sua rejeição. Cf. adverte
Mário Guimarães, a propósito do tema, “não precisa o
juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas
partes, claro que, se o juiz acolhe um argumento
bastante para sua conclusão, não precisa dizer se os
outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou
não” ('O Juiz e a Função Jurisdicional', Ia ed.,
Forense, 1958, § 208, pág.350).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 18 -
Nesta mesma linha há precedente jurisprudencial
(RT 413/325) dispondo que não se exige do Magistrado
"que
rastreie
e
acompanhe pontualmente toda a
argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da
controvérsia". E, ainda, nos termos do disposto na
RJTJSP 11/114, não está o Juiz obrigado a "ater-se
aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os
requisitos da decisão judicial não estão subordinados
a quesitos. A motivação da decisão, observada a 'res
in judicium deducta', pode ter fundamento jurídico e
legal diverso do suscitado.' (cfr.)".
Assim, demonstrada a infração disciplinar e a
sua autoria, a perda parcial dos dias remidos era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 19 -
mesmo de rigor, observando-se nesse particular que a
fração de um terço (1/3), adotada na origem, mostra-
se proporcional e razoável, diante da gravidade da
conduta atribuída ao recorrente, na medida em que
teria lançado objeto não identificado para a ala de
progressão prisional após o retorno de curso de
pintura realizado em outra cidade.
-4-
No que se refere à apontada ilegalidade da
regressão de regime e da modificação da data-base
para progressão de regime, é assente no E. Superior
Tribunal de Justiça que, 'verbis': “(...) Reconhecida
a prática de faltas graves, fica autorizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000678-07.2019.8.26.0482
- 20 -
regressão de regime, e a alteração da data-base para
fins de benefícios, nos termos do art. 118, I, da Lei
n.
7.210/84,
salvo
para
fins
de
livramento
condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena e
indulto (Súmula 535/STJ) (...)” (HC 460.440/RS, rel.
Min. FELIX FISCHER, 5a T., DJe 25.9.2018).
Em suma, de rigor a manutenção da r.
deliberação, nos termos em que lançada.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma julgadora que, rejeitada a matéria preliminar,
seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE